Tribunal: TJMT
Processo: 1013777-47.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013777-47.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CATARINE LEONARDO - CPF: 054.673.011-60 (RECORRIDO), VICTORIA OLIVEIRA LEONARDO - CPF: 059.264.151-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso inominado a fim de reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2a VOGAL): Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto do primeiro Vogal, no sentido de reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. ATRASO DE 18 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.221,39 (quatro mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

2.

No caso, é incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Goiânia–Cuiabá, com embarque previsto para as 20h05min do dia 10/10/2024.

3.

O voo foi cancelado sem aviso prévio, sendo a autora realocada para novo voo apenas às 14h45min do dia seguinte, resultando em
atraso de aproximadamente 18 horas.

4.

Diante de compromissos pessoais, a autora adquiriu nova passagem em outra companhia aérea, com saída às 06h35min do dia 11/10/2024, ao custo de R$ 3.543,82. Alega, ainda, prejuízos com a perda de diária de hotel (R$ 388,57) e compra de vestuário (R$ 289,00).

5.

A recorrente sustenta que o desvio do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando hipótese de força maior. Contudo, não restou demonstrado nos autos qualquer fato capaz de excluir sua responsabilidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A mera apresentação de telas sistêmicas e prints de sites meteorológicos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não se mostra meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior.

7.

O dano moral está configurado. O cancelamento injustificado do voo, aliado à ausência de assistência adequada, ultrapassa o mero aborrecimento. A jurisprudência consolidada reconhece que o atraso superior a quatro horas gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração de prejuízo específico.

8.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

9.

Restaram devidamente comprovados os danos materiais sofridos pela recorrida, que teve que adquirir vestuário (R$289,00), contratar outro voo com companhia diversa para cumprir seus compromissos profissionais (R$3.543,82), além de perder uma diária em hotel previamente reservado (R$ 388,57).

10.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE NÃO ATENDIA AS NECESSIDADES DA AUTORA – AQUISIÇÃO DE OUTRA PASSAGEM PARA EMPREENDER O TRECHO DO VOO CANCELADO - CHEGADA AO DESTINO FINAL CERCA DE 13 HORAS APÓS O CONTRATADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – NÃO COMPROVADA A REAL EXTENSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR

O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre cancelamento de voo, sem prévio aviso nos termos da Resolução ANAC no 400/2016 (art. 12), com reacomodação em voo que não atendia às necessidades da autora, razão pela qual optou por adquirir nova passagem para empreender o trecho do voo cancelado.

2.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais) e danos materiais no valor de R$ 4.221,39 (quatro mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos).

3.

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.

A alegação de que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas, excludente de responsabilidade, sem qualquer comprovação nos autos.

6.

Não se pode concluir a real extensão das implicações da alegada adversidade das condições climáticas.

7.

Conquanto seja sabido que o mau tempo pode impossibilitar/dificultar os pousos e decolagens, necessária se faz a comprovação de quanto isso implica para que um atraso da monta do que foi o caso em tela seja aceitável, tal como fechando do aeroporto, o que não há nos autos.

8.

Assim, já me posicionei: “RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE VOO DIRETO POR VOO COM CONEXÃO - OVERBOOKING -ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS EM CADA UM DOS TRECHOS – ALEGAÇÃO DE ADVERSIDADE DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA DE FORMA SATISFATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1000207-81.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”

9.

Sobre o tema vale ainda transcrever: “Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO DE RETORNO PARTINDO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A PORTO ALEGRE CANCELADO. ATRASO APROXIMADO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ATENDENDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Inominado, No 50274438420218210019, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-04-2023)”

10.

No caso vertente, não houve reacomodação tempestiva, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

11.

A reacomodação ofertada implicaria em atraso de cerca de 18 horas, tendo a autora optado por adquirir nova passagem para realizar o trecho em razão da oferta não atender as suas necessidades, tendo chegado ao destino final cerca de 13 horas após o contratado.

12.

Danos materiais devidamente comprovados no valor da condenação.

13.

Na
fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

14.

Entendo que a sentença merece readequação quanto ao valor fixado que se mostra elevado.

15.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

16.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025